Tribunal: TCU
Processo: 029.278/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3253/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação autuada pela extinta Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde), tratando de indícios de irregularidade ocorridos na contratação, via contrato de gestão, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano pelo governo do estado do Amazonas, tendo como objetivo o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde do Complexo Hospitalar Zona Norte. Considerando que, após analisar os argumentos e documentos enviados pela Secretaria Estadual de Saúde do estado do Amazonas, pelo Conselho Estadual de Saúde do Amazonas e pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, indícios de irregularidade permanecem não saneados; considerando que esses indícios de irregularidade demandam a realização de auditoria in loco no Complexo Hospitalar Zona Norte; considerando que a jurisprudência do TCU é no sentido de que a responsabilidade primária pela fiscalização e análise da correta aplicação de recursos federais transferidos a estados e municípios compete ao órgão ou entidade concedente, respeitando-se, assim, a sequência de atuação dos elos da cadeia de controle; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 (alterada pela Resolução-TCU 323/2020), e de acordo com o parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) informar à Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde e à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seus sítios oficiais, bem como que os referidos registros devem ser encaminhados à unidade técnica deste Tribunal por meio eletrônico, consoante previsto no § 4o do art. 9o da Instrução Normativa-TCU 84/2020, e no § 2o do art. 8o da Decisão Normativa-TCU 187/2020; c) deferir a solicitação de acesso aos autos ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Indsh, incluindo a instrução da unidade técnica (peça 168), e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 029.278/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 022.725/2020-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Indsh (23.453.830/0001-70). 1.3. Unidade: Governo do Estado do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Fernando Menegat (58539/OAB-PR) e Luciana Borges Manica (69780/OAB-PR), representando Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Indsh. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.